Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor. Recurso Inominado. Negativação de dívida promovida por terceiro – dano moral in re ipsa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pleiteia a exclusão do registro em cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais. Aduziu que seu nome foi negativado em razão de dívida contraída por pessoa jurídica da qual foi sócia, sem jamais ter assumido o encargo de devedora solidária.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora teria assumido o encargo de devedora solidária ao subscrever o contrato de afiliação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora é devedora solidária pelo contrato de empréstimo assumido pela pessoa jurídica da qual é sócia.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. É direito básico do consumidor, dentre outros, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais (CDC, art. 6o, VI).
6. A empresa recorrida atua no segmento de serviços financeiros, inclusive como correspondente bancário (ver ID 75535348 - Pág. 8), sob o nome comercial de InfinitePay. Do contrato de empréstimo juntado no ID 75535355 - Pág. 1, observa-se que a instituição financeira credora é a SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A parte requerida limitou-se a atuar como correspondente bancária no mencionado negócio.
7. Da análise da peça de defesa e dos documentos juntados pela parte requerida, não se vislumbra fundamentos para acolher a responsabilidade solidária da Recorrente, notadamente pelas razões abaixo:
(i) ausência de argumentação quanto à forma pela qual a empresa, que atuou como correspondente bancária no negócio de empréstimo, passou a figurar como credora, autorizando a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes;
(ii) na hipótese dos autos, a instituição financeira credora formalizou empréstimo por meio de empresa intermediadora a fim de ampliar seu alcance junto aos consumidores. Por outro lado, não pode ignorar o teor do regramento legal aplicável, notadamente, os arts. 52 e 54 do CDC, que se relacionam à clareza e transparência dos termos negociais, que ganham maior relevância em se tratando de contrato de adesão. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo objeto dos autos com informação previa da pactuação de coobrigação do sócio representante da empresa devedora, sobretudo diante da existência de vício de consentimento de sua parte, em razão da falta de clareza nas tratativas que antecedem o negócio.
(iii) Na modalidade de contrato de adesão celebrado por telefone ou por outro meio digital, maior é a responsabilidade da instituição financeira em informar detalhadamente os termos da contratação, o que não restou demonstrado nos autos, mas ao contrário, da cláusula 15a, § 1o consta inclusive renúncia expressa ao direito de receber uma via eletrônica da cédula de crédito bancário[1]. Não bastasse isso, também não se pode atrelar as “selfies” de ID Num. 75535418 - Pág. 1 ao empréstimo em debate, uma vez que ausentes outros dados relevantes (tais como geolocalização, ID do dispositivo, etc); e também porque não há como saber se não estariam vinculadas aos empréstimos anteriores citados na própria contestação[2]. Por conseguinte, o fato de o contrato ter atendido a todas as etapas digitais com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento.
8. Com base nos fundamentos acima, verifica-se a ilicitude no consentimento da contratação como devedor solidário e, por consequência, a negativação indevida do nome da autora promovida pela parte requerida, conforme extrato do ID 75535341 - Pág. 1, o que constitui violação de direito com consequente obrigação de reparação de dano.
9. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 2.000,00, valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque não demonstrada por parte da autora maiores desdobramentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando a parte requerida a promover a baixa da negativação em 05 dias, contadas da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o limite de R$ 3.000,00. Condeno a requerida ainda ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00, os quais deverão ser atualizados a partir da data de julgamento, com juros de mora contados da negativação (STJ, Súmula n. 54). Índice de correção monetária pelo IPCA e taxa de juros pela diferença obtida com a Taxa Selic, menos o IPCA.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 52 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 54.

[1] – O EMITENTE renuncia expressamente ao direito de receber uma via eletrônica não negociável da presente CÉDULA, tendo emitido a via negociável eletrônica à CREDORA, assim como tem ciência dos termos da Lei no 10.931/2004, especialmente seus artigos 26 e 28.
[2] “Conforme demonstrado a parte requerente é devedora solidária da dívida contraída por sua empresa, ressalta-se que é o terceiro empréstimo realizado entre as partes, por óbvio a parte está familiarizada com o fluxo de funcionamento do produto em questão”.